Tribunal: STF
Processo: RE 845620
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. NÃOCUMULATIVIDADE. CF, ART. 195, § 12. CREDITAMENTO. INSUMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1 - O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais encontra amparo constitucional, no artigo 195, § 12 da CF, introduzido por meio da EC nº 42/2003. 



    2 - A sistemática da não-cumulatividade estabelecida nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, conferindo plena eficácia ao preceituado no GATT, não contempla os insumos adquiridos no exterior”. (eDOC 110, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 4º, parágrafo único; 5º, caput, II e § 2º; 146, III; 150, II e IV; e 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito da parte recorrente, mediante compensação, aos créditos de PIS e COFINS calculados sobre a aquisição de insumos essenciais a atividades de fornecedores situados em países signatários do GATT/OMC e MERCOSUL, sem as limitações impostas pelos art. 3º, § 3º, incisos I e III, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.



    Assevera-se afronta aos princípios da não cumulatividade, razoabilidade, isonomia, proporcionalidade, não confisco e da não discriminação. 



    Argumenta-se que a Lei 10.637/02 previu, no seu art. 3º, II, o direito de o contribuinte creditar-se de PIS, a partir de 1º/12/02, em relação a bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Posteriormente, a partir de 1º/2/04, a Lei 10.833/03, no seu art. 3º, II, assegurou ao contribuinte da COFINS o mesmo direito de crédito. 



    Sustenta-se que esse direito aplicava-se exclusivamente em relação aos bens e serviços (insumos) adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, a partir do mês em que cada uma dessas contribuições passou a ser exigida.



    Aduz-se que citada legislação beneficiou exclusivamente os insumos adquiridos no mercado interno, impedindo a apropriação de crédito de PIS, entre 1º/12/2002 e 30/4/2004, e de COFINS, entre 1º/02/2004 e 30/4/2004 em relação a quaisquer insumos importados, o que seria inconstitucional, em razão da discriminação .



    Afirma-se que o Brasil se comprometeu, no GATT, a estabelecer um tratamento tributário isonômico, ou não menos favorável, para os produtos importados em relação aos nacionais. Aduz-se que, assim, não haveria espaço, no ordenamento jurídico pátrio, no período de 1º/12/2002 a 30/4/2004, para se estabelecer um tratamento tributário desigual para os insumos importados dos Estados participantes do GATT/OMC e do Mercosul.



    Aponta-se que o Tribunal de origem entendeu que os tratados do GATT e MERCOSUL não foram violados porque as situações seriam diversas, ou seja, o insumo importado não sofreria a tributação pelo PIS e COFINS, diversamente do que ocorre no insumo nacional, o que possibilitaria a restrição aplicada pelo legislador ao creditamento das contribuições. Aduz-se que, entretanto, o mesmo insumo, pelo simples fato de ser importado, não gera o direito ao crédito de PIS e COFINS, o que afronta os princípios da isonomia e do não confisco. 



    Afirma-se a superioridade hierárquica dos tratados do GATT e MERCOSUL no caso concreto, para afastar os dispositivos que instituíram o PIS e a COFINS não cumulativos naquilo que disciplinarem contrariamente ao firmado nos tratados.



    Indica-se que as disposições de tratado internacional, que é uma norma especial, prevalecem naquilo que conflitarem com a norma geral sobre a mesma matéria, ainda que esta seja posterior àquela. 



    Argumenta-se que, se os insumos adquiridos pela recorrente no mercado interno no período acima apontado conferiam direito de crédito de PIS e de COFINS, também em relação aos insumos importados deve se observar o mesmo direito de crédito, sob pena de afronta aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. 



     Alega-se que se o legislador constituinte nada dispôs a respeito de limitações à não cumulatividade estabelecida para o PIS e a COFINS, tal como o direito de crédito pela aquisição de insumos importados, não pode o legislador infraconstitucional fazê-lo sem qualquer autorização para tanto. 



    Afirma-se que EC 42, ao acrescentar o § 12 no art. 195 da CF/88, admitiu tão somente a edição de lei infraconstitucional para definir os setores da atividade econômica para os quais será aplicada a não cumulatividade.



    Aponta-se inconstitucionalidade do art. 3º, § 3º, inciso I, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, tendo em vista ter vedado o direito de o contribuinte apropriar créditos calculados sobre o valor de insumos importados.



    Assevera-se a inconstitucionalidade da norma que veda o direito a crédito nas importações dos insumos por violar o princípio da isonomia, porque não pode haver tratamento tributário distinto das aquisições no mercado interno. 



    Conclui-se que a negativa do crédito de PIS e de COFINS relativo às aquisições de insumos importados caracteriza cumulatividade das mencionadas contribuições, uma vez que, do montante do débito apurado em razão da prática dos respectivos fatos geradores não poderão ser abatidos (compensados) valores a título de crédito, resultando tributos maiores que os devidos. 



    Afirma-se que, quanto ao prazo prescricional, os créditos de PIS e COFINS indevidamente restritos pela legislação de regência, referem-se ao período de 1º/12/2002 a 30/4/2004, razão pela qual estão abrangidos no prazo prescricional decenal.



    Verifico que a Vice-Presidência no Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere ao tema 756, tendo em vista os arts. 1.030, I, a e b; 1.035, § 8º; e 1.040, I, do CPC/2015, bem como inadmitiu-o em relação à matéria remanescente, determinando o envio dos autos a esta Corte (eDOC 272). 



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, registro que esta Corte, no RE-RG 698.531 (Tema 707), no âmbito da repercussão geral, tratou da validade da restrição do direito a créditos da contribuição ao PIS apenas quanto aos bens, serviços, custos e despesas relacionados a negócios jurídicos contratados com pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “Revela-se constitucional o artigo 3º, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior”. 



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “PIS – REGIME NÃO CUMULATIVO – OPERAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI Nº 10.637/2003. Revela-se constitucional o artigo 3º § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação a operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior”. (RE 698.531, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.8.2020)



    Nessa oportunidade, o Plenário deste Supremo Tribunal declarou constitucionais os incs. I e II do § 3º do art. 3º da Lei n. 10.637/2002, pelos quais se limita o aproveitamento de créditos da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, na modalidade não cumulativa, às operações que envolvem pessoa jurídica domiciliada no Brasil. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Dessa forma, a Constituição Federal conferiu ao legislador infraconstitucional certa liberdade de escolha na definição dos setores de atividade econômica. Essa faculdade constitucional também permite ao legislador infraconstitucional estabelecer limites à incidência de não cumulatividade em relação a setores econômicos situados no exterior, mesmo que isso represente a impossibilidade de utilização de produtos provenientes de pessoa jurídica domiciliada no exterior para fins de crédito do PIS ou da COFINS. 



    Em segundo lugar, a norma constitucional fala expressamente em um instituto tributário que visa a não-cumulatividade das contribuições incidentes na forma dos incisos I, b, e IV do caput (art. 195). Assim, somente havendo uma incidência ou possibilidade de incidência na cadeia produtiva das contribuições para o PIS ou para COFINS é que se justificaria a existência de uma normatização que estabelecesse forma de creditamento para evitar a não-cumulatividade de contribuições do mesmo gênero nas diversas incidências anteriores que tenha por base o faturamento ou a receita bruta da empresa contribuinte. 



    No caso, como a aquisição do produto é decorrente do exterior, efetivamente não há que se falar em incidência da COFINS e do PIS no faturamento ou na receita bruta do exportador, o que de certa forma justifica e legitima a constitucionalidade da normatização prevista nos artigos 3º, §3º, inciso I, da Lei nº.10.637/02 e 3º, §3º, inciso I, da Lei nº 10.833/03. 



    A delimitação do direito ao crédito, exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, encontra-se respaldada justamente porque a legitimação do crédito decorre de um instituto tributário constitucional que visa a evitar a não-cumulatividade de contribuições sociais, sendo que, por certo, esta cumulatividade jamais existirá em relação a produtos provenientes do exterior ou importados de pessoas jurídicas domiciliadas fora do Brasil. 



    Aliás, é por isso que a Lei nº 10.865, de 2004, ao alterar tanto a Lei 10.637 quanto a Lei 10.833, estabeleceu que a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição, não ensejaria direito ao crédito. 



    Assim, se a não-cumulatividade independesse da cumulatividade, poder-se-ia pensar na inconstitucionalidade da Lei 10.865/2004, que alterou a Lei 10.637 bem como a Lei 10.833. 



    Contudo, a Lei 10.865/2004, apenas adequou a sistemática de creditamento do PIS e da COFINS de acordo com o sentido jurídico previsto no §12 do artigo 195 da Constituição Federal.



    Entendo, também, que muito embora não houvesse previsão expressa de não creditamento na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das aludidas contribuições, antes da entrada em vigor da Lei 10.865/2004, o certo é que a proibição ao crédito do PIS ou da COFINS em relação a bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição é imanente, isto é, é da própria natureza do instituto da não-cumulatividade previsto na Constituição Federal. 



    Por conseguinte, se a argumentação de inconstitucionalidade pudesse ter alguma eficácia, seria em relação à permissão legislativa de creditamento de bens (provenientes de empresas domiciliadas no Brasil) que não estivessem sujeitos, de alguma forma, à incidência da COFINS ou do PIS, pois, nesse caso, o legislador infraconstitucional estaria dando tratamento privilegiado a setores econômicos que não foram contemplados pela Constituição. Nesta hipótese, entendo que a prevalência do acordo GATT/OMC/MERCOSUL, o qual impede um tratamento mais favorecido para as operações internas em relação aos produtos advindos do exterior, deveria prevalecer. 



    Mas a pretensão formulada neste mandamus é diversa, ou seja, pretende-se ver reconhecida uma possibilidade de creditamento tributário que não está inserida no sentido normativo do texto Constitucional, de forma que este Tribunal pudesse agir como legislador positivo. 



    Assim, penso que é razoável e proporcional o preceito normativo que veda o creditamento do PIS e da COFINS de produtos provenientes de empresas domiciliadas no exterior, uma vez que está em conformidade com o sentido normativo previsto no §12 do artigo 195 da Constituição Federal. 



    Tal impedimento não fere o acordo GATT/OMC/MERCOSUL, pois não há incidência de PIS e COFINS em relação ao faturamento ou à receita das empresas domiciliadas no exterior, o que justifica o tratamento diferenciado.



    Além do mais, se há alguma mácula ao impedimento de tratamento diferenciado, isso enquadra-se na permissão legislativa que defere o creditamento para produtos (provenientes de empresas domiciliadas no país) que não estão sujeitos, de alguma forma, à incidência do PIS e da COFINS”. (eDOC 109, p. 5-6)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. AQUISIÇÃO DE BENS IMPORTADOS. OPERAÇÕES COM EMPRESAS SEDIADAS NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVADE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO: TEMA 707 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 733.105 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. RESTRIÇÃO DOS INSUMOS QUE CONFEREM DIREITO AO CREDITAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, assentou a legitimidade da vedação ao creditamento em relação a bens não utilizados diretamente na produção de mercadorias. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003). A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a jurisprudência desta Corte entende inaplicável o art. 1.033, do CPC/2015, quando há interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 781.806 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.11.2021)



    Nesses termos, verifico que o julgado recorrido não diverge desse entendimento jurisprudencial.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília,19 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente